Tribunal: TJES
Processo: 5011728-17.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011728-17.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011728-17.2024.8.08.0000

PACIENTE: RODRIGO SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública quando a gravidade concreta do delito praticado pelo agente e o
modus operandi
indicarem sua periculosidade.

2. Condições subjetivas desenvolvidas não afastam a prisão preventiva se apresentam os requisitos legais para sua decretação.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011728-17.2024.8.08.0000

PACIENTE: RODRIGO SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RODRIGO SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS, nos autos do Processo tombado sob nº
0000281-73.2024.8.08.0047
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
22/5/2024
, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33, da Lei nº 11.343/06,
e no
art. 12, da Lei nº 10.826/03
.

Após nova análise dos autos, não visualizo motivos para alterar o entendimento do E. Des. Helimar Pinto externado no momento de análise do pedido liminar.

Extrai-se da Denúncia (id. 9476404) que, no dia 22/5/2024, em cumprimento a mandado de busca e apreensão (nº 5001931-70.2024.8.08.0047), o denunciado guardava, para fins de tráfico,
16 (dezesseis) buchas de maconha, 01 (um) pedaço grande de maconha, 08 (oito) pedras de cocaína, 03 (três) pedras medianas de cocaína, 130 (cento e trinta) pinos de cocaína embalados para venda, 28 (vinte e oito) pedras de crack embaladas para venda, 02 (duas) pedras grandes de crack e 03 (três) porções de haxixe
.

Consta, ainda, que o denunciado possuía, no interior da residência,
01 (um) revólver calibre .32, 18 (dezoito) munições de mesmo calibre e 01 (uma) munição calibre .38
.

Além disso, foram apreendidos 01 (um) vidro de lança-perfume vazio, 01 (um) saco com embalagens destinadas a guardar drogas, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) chave de veículo marca JEEP e 03 (três) pacotes grandes de pinos para embalo de cocaína.

No caso vertente, não se discute a
prova da materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Em relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a Decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva em audiência de custódia (Id. 9539258) está devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública,
tendo em vista a gravidade em concreto da conduta.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(
STF
, HC 143333, Tribunal Pleno, Rel.: Min. EDSON FACHIN, julgado em 12-04-2018;
STJ
, AgRg no RHC n. 188.810/SP, Quinta Turma, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/12/2023;
TJES
, Habeas Corpus Criminal nº 5007889-18.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, julgado em 18/12/2023).

Com efeito, observa-se que fora expedido mandado de busca e apreensão para a residência do paciente, visando a apuração de crime previsto no Estatuto do Desarmamento, constando que havia fortes indícios de seu envolvimento na prática criminosa, e, em cumprimento à ordem judicial, foi constatado, não apenas que o paciente guardava
arma de fogo e munições
em sua residência, como também possuía
grande quantidade de entorpecentes variados, além de diversos materiais para pesagem e armazenamento,
o que revela sua especial periculosidade à incolumidade pública.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Diante dessas considerações,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)